Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-28.2015.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000191-28.2015.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DECIO JESUS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-alunos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a emissão dos diplomas de conclusão de curso superior, com condição imposta à segunda autora quanto à apresentação de documentos, e condenando as rés ao pagamento de danos morais apenas ao primeiro autor, indeferindo o pedido de danos materiais. Os Apelantes pleiteiam: (i) a dispensa da exigência de novos documentos para expedição do diploma da segunda Apelante; (ii) o reconhecimento de danos morais também em favor dela; e (iii) a condenação ao pagamento de danos materiais a ambos os autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de documentos pela aluna para a expedição do diploma é legítima; (ii) estabelecer se a segunda Apelante faz jus à indenização por danos morais decorrentes da demora na entrega do diploma; e (iii) determinar se restou comprovado o direito à indenização por danos materiais pelos prejuízos funcionais e salariais alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de expedição do diploma integra os serviços educacionais prestados pelas instituições de ensino, nos termos do art. 32, § 4º, da Portaria Normativa MEC nº 40/2007, sendo inadmissível sua vinculação a exigências desproporcionais ou irrazoáveis, especialmente após longo lapso temporal.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada pela demora excessiva e injustificada de mais de cinco anos para apontar eventual pendência documental, conduta que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e o princípio da boa-fé objetiva.

A alegação de prejuízo material dos autores, consistente em perdas salariais por ausência do diploma, demanda comprovação inequívoca de vínculo normativo entre o título acadêmico e a progressão funcional automática, o que não foi demonstrado, ausente a juntada de plano de carreira ou legislação municipal pertinente.

A mora injustificada na emissão de diploma universitário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa da compensação moral à segunda Apelante, em situação fática idêntica à do primeiro autor, afronta o princípio da isonomia e reforça a necessidade de correção do julgado.

Fixada a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, valor adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com atualização monetária a partir do julgamento e juros desde a citação, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.

Com a reforma parcial da sentença e a consequente sucumbência mínima dos autores, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com condenação integral das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na expedição de diploma universitário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A exigência de apresentação de documentos não pode ser utilizada, após anos de inércia, como fundamento para eximir a instituição de ensino de sua obrigação de emitir o diploma.

A indenização por danos materiais exige demonstração inequívoca do nexo entre a ausência do diploma e o prejuízo financeiro, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 402; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, I, e 86, parágrafo único; Portaria Normativa MEC nº 40/2007, art. 32, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2767213/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1521000/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 29.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000191-28.2015.8.05.0253, em que figuram como Apelantes
DECIO JESUS PEREIRA
e
ROSILEIDE SILVA LIMA PEREIRA
e como Apelados
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA ME
e
SOMESB SOCIEDADE MANTENEDORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA S/C LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03